Tribunal: TJSP
Processo: 1007904-65.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Condomínio – Nova sentença proferida em substituição sob o fundamento de que houve erro de digitação – Inteligência do art. 494 do CPC/2015 – Não se tratou de erro de digitação ou de mero ato de corrigir a sentença, ou de afastar omissão, obscuridade ou contradição, e nem era hipótese que admitisse retratação (arts. 331, § 1o e 332, § 3, CPC/2015) - A sentença, uma vez

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Condomínio – Nova sentença proferida em substituição sob o fundamento de que houve erro de digitação – Inteligência do art. 494 do CPC/2015 – Não se tratou de erro de digitação ou de mero ato de corrigir a sentença, ou de afastar omissão, obscuridade ou contradição, e nem era hipótese que admitisse retratação (arts. 331, § 1o e 332, § 3, CPC/2015) - A sentença, uma vez publicada, obriga o juiz que a proferiu - Princípio da invariabilidade da sentença pelo mesmo órgão jurisdicional que a proferiu – Anulação - Recurso provido.